Tribunal: TJDFT
Processo: 0007228-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. DELIBERAÇÕES ORAIS DO COLEGIADO DURANTE O JULGAMENTO. EXPLICITAÇÃO FINAL DAS CONCLUSÕES DA TURMA JULGADORA. VOTO VENCEDOR. FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA POR MAIORIA. VOTO EFETIVAMENTE LANÇADO NOS AUTOS. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA INTERESSE. CREDOR. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PROTEÇÃO JÁ ERIGIDA À ÉPOCA DA TRANSAÇÃO APONTADA COMO FRAUDULENTA.

1. O artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil proclama que os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Ocorre a contradição quando a decisão apresenta pressuposições, proposições ou conclusões incombináveis entre si na fundamentação, no dispositivo, ementa ou no acórdão que prejudiquem mínima e logicamente as conclusões do voto.

2. Na espécie, de fato, verifica-se a ocorrência de contradição na formatação final do acórdão, tendo em vista que, após as deliberações orais realizadas pelo Egrégio Colegiado na oportunidade do julgamento dos recursos, restou vencedora a tese sufragada pelo 1o Vogal (Relator Designado) no sentido de reconhecer a nulidade da sentença recorrida e julgar desde logo o mérito da demanda.

3. Impõe-se reconhecer a contradição existente no direcionamento final constante do acórdão ora embargado apenas para explicitar a conclusão final vencedora no sentido de, declarar a inexistência de interesse jurídico do apelado/embargado no reconhecimento da existência de fraude à execução quando da venda do imóvel litigioso, dada a proteção devida ao bem de família erigida sobre esse enquanto integrava o patrimônio do proprietário anterior e, por via de consequência, impedir a sua constrição judicial.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.